Tribunal: TJES
Processo: 0000034-30.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-30.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA ALVES LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ART. 136, CAPUT E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PERIGO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do art. 136, caput, do Código Penal, à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, por supostamente expor a perigo a saúde de sua filha de 2 anos ao recusar-se a levá-la ao hospital municipal, mesmo após acionamento do Conselho Tutelar e intervenção policial. A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, bem como o arbitramento de honorários à defesa dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante amolda-se ao tipo penal do art. 136, caput e § 3º, do Código Penal, especialmente quanto à presença do dolo e à demonstração de perigo concreto; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, configura delito de perigo concreto e exige demonstração inequívoca de que a conduta do agente gerou probabilidade real e iminente de dano à vida ou à saúde da vítima.

4. O tipo penal admite apenas a modalidade dolosa, sendo imprescindível a comprovação da vontade consciente de expor a vítima a perigo, não se admitindo punição por mera negligência, imprudência ou imperícia.

5. A prova dos autos revela que a apelante, ciente do histórico clínico delicado da filha, sustentou que aguardava o genitor para conduzi-la a hospital com atendimento pediátrico especializado, por entender insuficiente o atendimento local naquele momento.

6. A divergência entre a genitora e terceiros quanto à logística e à forma de atendimento médico, em contexto de estresse e preocupação com a saúde da criança, não evidencia, por si só, o dolo de expor a menor a perigo.

7. O conjunto probatório que embasou a condenação apoia-se essencialmente nos depoimentos de policiais militares que não presenciaram convulsões nem aferiram tecnicamente o estado clínico da criança, limitando-se a relatar informações recebidas da conselheira tutelar e da avó materna.

8. A conselheira tutelar e a avó, apontadas como fontes primárias das informações sobre o alegado risco grave, não foram ouvidas em juízo, o que fragiliza a comprovação do perigo concreto.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta condenações fundadas exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), por carecerem de densidade probatória suficiente, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

10. Diante da ausência de prova segura quanto ao dolo e da insuficiência de elementos independentes que comprovem a efetiva exposição da criança a perigo concreto, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de maus-tratos exige demonstração de perigo concreto e dolo específico de expor a vítima a risco, não se configurando por mera divergência quanto à forma de atendimento médico. 2. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em testemunhos indiretos desacompanhados de elementos probatórios independentes e produzidos sob contraditório judicial. 3. A insuficiência probatória quanto ao dolo e ao perigo concreto impõe a absolvição, nos termos do art. 386 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, caput e § 3º; CPP, arts. 155 e 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 978134/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; STJ, REsp 2.225.041/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/11/2025, DJe 11/11/2025; STJ, AgRg no HC 821.158/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000034-30.2020.8.08.0016

APELANTE:
SARA ALVES LOPES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SARA ALVES LOPES
,

em face da r. Sentença de ID 16053607 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções dos artigos 136, "caput", do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em suas razões, ao ID 16053636, o apelante sustenta (i) a absolvição por atipicidade, em virtude da ausência de dolo; (ii) o arbitramento de honorários à defesa dativa.

Contrarrazões ministerial (ID 16053639) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18173241) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 16052876, fls. 02/03) o que se segue:

“Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 04 de janeiro de 2020, por volta de 14h45min, na Rua Projetada, Morro do Cruzeiro, Bairro Cecília Larrieu, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, a denunciada em epígrafe se recusou a levar sua filha, Sônia Lara Lopes da Silva (02 anos) ao hospital para receber atendimento médico, conforme BU de fls. 05/06.

Aflora dos autos que no dia acima referido, os militares foram acionados pela Conselheira Tutelar, Valdirene Filete, informando que a denunciada estava se recusando a levar sua filha ao pronto-socorro, mesmo ciente de que a Íilha encontrava-se febril e tendo convulsões.

Registra-se que tanto a conselheira Valdirene como a avó da criança, a Srª. Sonia Maria Lopes, se prontificaram a levar a infante até ao hospital municipal para ser atendida, entretanto a denunciada se recusava a entregar sua filha para que pudesse levá-la até ao atendimento médico.

Mesmo com a chegada dos militares Sara foi relutante em soltar a criança de seus braços para que pudessem socorrê-la, sendo necessário o uso de força moderada por parte da guarnição para que a criança fosse liberada e entregue a avó.

Registra-se que designada audiência preliminar conforme Termo de Audiência de fls. 34. a denunciada não foi encontrada no endereço constante nos autos. razão pela qual alternativa não há, senão oferecimento da presente denúncia.

Assim agindo, por expor a perigo a saúde da menor Sonia Lara Lopes da Silva (02 anos), a denunciada incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 136, §3º Código Penal [...]”

O cerne da presente controvérsia recursal está na verificação da escorreita subsunção material da conduta perpetrada pela apelante ao tipo penal incriminador insculpido no artigo 136, caput e § 3º, do Código Penal Brasileiro, o qual criminaliza a conduta de "
expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina
".

Trata-se de crime de perigo concreto, o qual exige, para a sua perfeita consumação e relevância penal, a demonstração inequívoca de que a conduta do agente gerou uma probabilidade real e iminente de dano ao bem jurídico tutelado – a saber, a incolumidade física e psíquica da vítima. A simples inobservância de um dever de cuidado genérico, a mera imprudência no trato ou uma discordância intrafamiliar quanto aos métodos de assistência não são, por si sós, suficientes para a tipificação; exige-se a configuração do
animus
de vulnerar, ainda que de forma oblíqua, a segurança do tutelado.

Sob a perspectiva imperativa do elemento subjetivo, o crime de maus-tratos é punido de forma exclusiva a título de dolo, não existindo no ordenamento jurídico brasileiro qualquer previsão legal que autorize a punição deste delito na modalidade culposa, decorrente de mera negligência, imprudência ou imperícia. Destarte, torna-se imperiosa a perquirição da vontade consciente, livre e dirigida à exposição a perigo da saúde da vítima, abusando o agente, de forma dolosa, dos deveres inerentes à sua condição de guarda ou autoridade.

Ao nos debruçarmos com a devida acuidade sobre os fatos do caso, constata-se fragilidade da tese acusatória no tocante ao preenchimento do elemento subjetivo do dolo. A versão sustentada pela Defesa desde as fases primevas da persecução penal, e mantida em juízo, é dotada de lógica e razoabilidade . A ver os depoimentos em sede policial e judicial:

SARA ALVES LOPES, em sede policial: “QUE a Sonia é doente desde quando nasceu; QUE a Sonia tem imunidade baixa, infecção generalizada no sangue além de problemas pulmonares e bronquilite aguda; QUE Sonia faz uso de remédios controlados ministrados pela interrogada de acordo com prescrição médica; QUE Sonia consulta com o Dr. José Carlos (pediatra em Venda Nova do Imigrante) ou Dr. Herval (pediatra em Castelo); QUE Sonia foi para casa do pai dela na quinta feira e a interrogada a trouxe para casa pois estava passando mal; QUE Sonia tem o intestino alto e por isso começou a sentir dores abdominais e teve febre; QUE a mãe da interrogada teve conhecimento destes fatos; QUE a interrogada medicou a Sonia, contudo a febre que ela estava não baixa de uma hora para outra por conta do problema pulmonar além da baixa imunidade; QUE a interrogada esclarece que sua mãe, teria questionado na data de hoje sobre levar Sonia ao Pronto Socorro Municipal e a interrogada esclareceu que não teria que levá-la a um clínico geral; QUE a mãe da interrogada chegou a brigar com a interrogada; QUE tais fatos foram por volta das 13:00 horas salvo engano; QUE a irmã da interrogada de nome Marcia Alves Lopes teria acionado o conselho tutelar de Conceição do Castelo; QUE os conselheiros tutelares foram até a casa da interrogada; QUE foi apenas uma conselheira tutelar de sobrenome Falqueto, mas a interrogada não sabe dizer o nome; QUE a conselheira tutelar pediu a interrogada por umas duas ou três vezes para que a interrogada levasse a filha da interrogada ao Pronto Atendimento; QUE a interrogada após ter ligado para seu advogado, disse que não tinha a obrigação de levar a filha ao Pronto Atendimento; QUE a interrogada não sabe ao certo dizer quais palavras teria utilizado; QUE a interrogada ficou nervosa; QUE a interrogada não tentou agredir a conselheira tutelar nem verbalmente e nem fisicamente; QUE a própria conselheira tutelar acionou a guarnição da polícia militar de Conceição do Castelo; QUE a interrogada não se recorda de como teria sido a abordagem dos policiais militares a interrogada; QUE os policiais militares pegaram a filha da interrogada que na hora dos fatos estava no colo da interrogada; QUE a interrogada nega que tenha ficado exaltada ou que tenha tentado agredir os militares, apenas disse que não entregaria a criança e os policiais militares tiveram que pegar a criança do colo da interrogada; QUE na hora dos fatos a filha da interrogada (Sônia) não estava com febre e nem dores abdominais; QUE a conselheira tutelar acompanhada da mãe da interrogada além do Roberto (pai das crianças) que havia sido chamado para a interrogada, acompanharam a Sônia até o Pronto Atendimento, enquanto a interrogada foi conduzida até esta delegacia de polícia civil; QUE a mãe da interrogada e o Roberto sabem que a interrogada foi conduzida até esta delegacia de polícia civil; QUE a interrogada não chegou a avisar o seu advogado de que foi conduzida até esta delegacia de polícia civil; QUE a interrogada esclarece que seu advogado chama-se Antonio Neto Batista, e trabalha na cidade de Venda Nova do Imigrante; QUE a interrogada não sabe informar o número de telefone de seu advogada; QUE a interrogada entende que não cometeu nenhum delito [...]” (fls. 13/14 do ID 16052876)

SARA ALVES LOPES, em sede judicial: “que a filha precisou de atendimento médico, relatando que a criança apresentava febre há cerca de dois dias. Que a menina não estava tendo convulsões ou desmaios e que não se recordava de outros sintomas exatos devido ao tempo que já se passou. Acabou confirmando que houve intervenção policial no local para viabilizar o socorro da menina, ressaltando que os agentes não utilizaram força bruta para retirar a criança de seus braços. Ela justificou a resistência inicial afirmando que o hospital de Conceição contava apenas com um clínico geral, já que o pediatra estava afastado. Sua intenção era aguardar o pai da menina — que chegou cerca de cinco minutos após a polícia — para levá-la a Venda Nova, onde haveria atendimento pediátrico adequado.
Que não se recordava se a conselheira tutelar Valdirene estava no local, mas admitiu que enfrentava atritos com sua própria mãe devido a questões de herança. Ela declarou acreditar que a denúncia foi motivada pelo desejo da mãe de prejudicá-la e negou qualquer intenção de expor a saúde da filha a perigo, destacando que a menina sempre morou com ela e continua sob seus cuidados. A depoente confirmou que, no dia dos fatos, a criança acabou sendo internada no hospital de Conceição do Castelo por um ou dois dias, embora não soubesse precisar se a motivação exata foram os problemas de saúde já existentes. Que a filha teve a saúde frágil desde o nascimento, enfrentando problemas intestinais e bronquiolite, o que exigiu o uso de medicação contínua no passado [...]” (mídia ao ID 16052876)

Assim, narra a apelante que, estando ciente do frágil estado de saúde de sua tenra filha – portadora de comorbidades prévias severas, com histórico documentado de baixa imunidade, infecção generalizada e problemas pulmonares recorrentes, notadamente episódios de bronquiolite –, ponderou que o atendimento emergencial prestado pelo hospital do município de Conceição do Castelo não seria tecnicamente adequado ou suficiente para a salvaguarda da infante, pois o hospital municipal não dispunha, à época, de médico pediatra de plantão naquele momento.

Portanto, a genitora decidiu acionar o genitor da criança para levá-la a Venda Nova do Imigrante, localidade em que havia profissionais especialistas em pediatria aptos a intervir na complexidade do quadro. Essa atitude, não configura o dolo de expor a perigo exigida pelo art. 136 do Código Penal, e muito menos com um pretenso dolo eventual por indiferença em face do risco.

Caracterizar a angústia desesperada de uma mãe que retém a filha febril nos braços – temendo legitimamente que um atendimento médico generalista, desprovido de especialista, não apenas não resolva, mas eventualmente agrave a condição complexa de sua infante mediante intervenções inadequadas – como um ato de maus-tratos é concluir por algo que não há provas concretas.

A divergência entre a genitora (que detém o poder familiar, a guarda legal e o conhecimento profundo da especificidade do quadro clínico pretérito da criança) e terceiros (a avó materna e a conselheira tutelar) quanto à melhor e mais célere logística de socorro médico não traduz, em absoluto, a vontade criminosa de lesionar ou expor ao risco.

O direito penal, regido pelo princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade, não se presta, de forma alguma, a sancionar escolhas logísticas, temporais ou avaliações de risco efetuadas por genitores em situações de extremo estresse clínico, sobretudo quando tais escolhas encontram-se inegavelmente amparadas no genuíno e verificável escopo de prover um tratamento médico mais qualificado e seguro à prole. A conduta apresenta-se, inegavelmente, atípica por insuficiência da comprovação do dolo de expor a perigo, impondo-se a reforma da sentença.

Além disso, verifica-se que o acervo probatório que fundamentou o decreto condenatório é insuficiente pois é fundado basicamente nos depoimentos prestados em juízo pelos milicianos Marcelo Henrique da Silva Fabre de Melo e Kássio Alcântara Fonseca, os quais afirmaram que não aferiram tecnicamente o suposto estado febril contínuo de dois dias da infante e não presenciaram o alegado advento do gravíssimo episódio convulsivo da menor durante a noite anterior. A narrativa policial limita-se a reproduzir aquilo que lhes foi transmitido de forma meramente verbal pela Conselheira Tutelar, quem os acionou, e pela avó da criança. Os agentes do Estado relataram em juízo, "ouviram" relatos esparsos sobre as convulsões pretéritas da infante e presenciaram a recusa da mãe em entregar a criança.

Trata-se, portanto, de testemunho de ouvir dizer, visto que a conselheira tutelar e a avó materna, supostas testemunhas oculares e fontes primárias das informações de risco grave à saúde da menor, jamais foram ouvidas em sede inquisitorial policial, e muito menos na fase judicial.

A jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores brasileiros rechaça condenações que se encontrem embasadas de forma isolada e exclusiva em depoimentos de testemunhas de "ouvir dizer". A título exemplificativo, colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO . TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPTOS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDEPENDENTES E/OU DE CORROBORAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO . 1. No caso, entenderam as instâncias de origem pela condenação do paciente pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, tendo em vista as provas produzidas, sobretudo os depoimentos das testemunhas e da própria genitora do ofendido, as quais ressaltaram que ouviram dizer, de outros vizinhos, que teria sido o paciente o autor dos disparos que causaram a morte da vítima. O que se verifica, na verdade, é que a condenação se deu com base em depoimentos indiretos, que, apesar de numerosos, não possuem densidade probatória suficiente para amparar a condenação e se mostram inidôneos. 2 .
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu" (AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021) . 3. Ausentes elementos independentes e/ou capazes de corroborar os testemunhos indiretos, é de rigor a absolvição do paciente
da prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, tendo em vista a inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal, conforme o art. 386, V, do CPP . 4. Habeas corpus concedido para absolver o paciente da prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

(
STJ - HC: 978134 PE 2025/0028522-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025
) – destaquei

RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 2.225.041; Proc. 2025/0278529-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 04/11/2025; DJE 11/11/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO "HEARSAY TESTIMONY" COMO FUNDAMENTO ÚNICO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, contudo, concedeu a ordem, ex officio, para anulando a sentença condenatória, absolvendo o paciente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Foi deferido o pleiteou de absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, uma vez que as provas utilizadas seriam frágeis e fundadas em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay). O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o testemunho indireto, não corroborado em juízo, pode ser utilizado como único fundamento para uma condenação penal; e (II) verificar se a condenação está em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, que exige que a sentença seja baseada em provas submetidas ao contraditório judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a condenação criminal baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, que não são confirmadas em juízo, conforme estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal. 4. O depoimento do corréu Yure, utilizado para embasar a condenação, foi dado em sede policial, porém retratado em juízo, sem confirmação por outros elementos de prova idôneos, o que enfraquece substancialmente sua validade. 5. O testemunho indireto prestado por policiais que não presenciaram os fatos, embora admitido no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser utilizado como base exclusiva para uma condenação, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelas 5ª e 6ª Turmas do STJ. Precedentes indicam que o "hearsay testimony" (testemunho de "ouvir dizer") possui baixa confiabilidade e deve ser tratado com cautela, especialmente quando utilizado como único elemento de prova.
6. A pesquisa científica sobre a fragilidade da memória humana, incluindo a formação de falsas memórias e as distorções que ocorrem com o passar do tempo, reforça a necessidade de cautela na valoração de testemunhos indiretos. A memória pode ser influenciada por diversos fatores, como tempo, emoção e sugestionamento, o que compromete a veracidade dos relatos. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. (
STJ; AgRg-HC 821.158; Proc. 2023/0148173-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 18/11/2024
) - destaquei

Portanto, aiante da convergência das incertezas e da fragilidade estrutural do conjunto probatório produzido, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PROVIMENTO
e absolver a apelante da condenação nas iras do art. 136 do Código Penal
.

Recolha-se a Guia de Execução Provisória.

É como voto.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Síderson do Espírito Santo Vitorino (OAB/ES 21.795), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
dar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.